Tribunal: TJES
Processo: 5001512-26.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001512-26.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO ALVES DIAS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TARIFAS BANCÁRIAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido em Ação Revisional de Contrato, na qual o consumidor questiona a legalidade de tarifas bancárias e seguro prestamista, bem como pleiteia a repetição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem; (ii) analisar a legalidade da cobrança de seguro prestamista sob a ótica da venda casada; (iii) definir a modalidade de restituição dos valores (simples ou em dobro).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Validade da tarifa de avaliação do bem e da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato depende da comprovação da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, conforme Tema 958 do STJ.

4. Instituição financeira comprovou a prestação dos serviços mediante a apresentação do gravame da Alienação Fiduciária junto ao órgão de trânsito e do documento de avaliação do veículo, o que legitima as cobranças das tarifas.

5. Consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por esta indicada, configurando-se venda casada a imposição sem opção de escolha (Tema 972 do STJ).

6. Contrato demonstra vinculação da seguradora ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem oportunizar escolha ao consumidor, fato que viola o inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor e enseja a nulidade da cobrança.

7. Devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor exige que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado nos EREsp nº 1.413.542 pelo STJ, dispensada a prova do elemento volitivo (má-fé).

8. Cobrança realizada com base em procedimentos rotineiros e práticas comerciais de mercado não indica conduta infringente aos padrões éticos, razão pela qual a restituição deve ocorrer na forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de tarifas de registro e avaliação é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ).

2. Configura venda casada a contratação de seguro prestamista imposta ao consumidor sem liberdade de escolha (Tema 972/STJ).

3. A repetição em dobro do indébito exige conduta contrária à boa-fé objetiva; ausente esta, a restituição deve ser simples.

Dispositivos relevantes citados: Inciso I do art. 39 e parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; Súmula 43 do STJ; parágrafo único do art. 389, art. 405 e § 1º do art. 406 do Código Civil; inciso III do art. 927 e § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, EREsp nº 1.413.542; STJ, Tema 929; TJES, Apelação Cível n. 5012948-91.2023.8.08.0030; TJES, Apelação Cível n. 0024659-13.2012.8.08.0048.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por FÁBIO ALVES DIAS e a ele dar parcial provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001512-26.2022.8.08.0013

APELANTE:
FÁBIO ALVES DIAS

APELADA:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FÁBIO ALVES DIAS
contra a r. sentença do id. 17776647, que julgou improcedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES, nos autos da “Ação Revisional de Contrato” manejada pelo apelante em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em seu recurso (id. 17776649), o apelante alega que a instituição financeira embutiu no contrato diversas tarifas sem a sua anuência expressa e sem a efetiva prestação dos respectivos serviços, especialmente tarifas de registro e avaliação do bem, em valor total de R$ 1.637,25 (mil seiscentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), o que teria gerado onerosidade excessiva.

Afirma que a cobrança de seguro prestamista se deu de forma vinculada à celebração do contrato, configurando venda casada, contrariando os entendimentos firmados nos Temas 958 e 972 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Defende que a exclusão das tarifas ensejaria o recálculo do valor financiado, resultando em parcelas mensais menores, o que comprova a distorção no custo efetivo do financiamento.

Salienta que a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois não se verificou engano justificável por parte da instituição financeira.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a ilegalidade das tarifas questionadas, com o consequente recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. nº 17776653).

Muito bem.

Quanto à tarifa de registro do contrato e à avaliação do bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), assentou a validade dessas cláusulas quando comprovado que o serviço foi efetivamente prestado, situação a ser avaliada em cada caso concreto, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [¿] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No caso dos autos, o apelado demonstrou a efetiva prestação do serviço, pois acostou provas do ônus decorrente da Alienação Fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, conforme id. 17775924 devendo ser mentida a sentença nesse ponto.

De igual forma, também está evidenciada a avaliação do veículo conforme documento do id. 17775930, justificando, portanto, a incidência da tarifa em discussão.

Sobre a cobrança do seguro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

Verifica-se no contrato acostado ao id. 17775923 que a seguradora contratada é empresa vinculada à instituição financeira, concluindo-se que não houve opção à consumidora em celebrar relação jurídica com pessoa jurídica diversa do ramo de seguros, o que ofende o tema acima transcrito, formulado à luz do inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a questão, os entendimentos deste Órgão Fracionário:

Ementa: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. VENDA CASADA DE SEGURO. DESCONSIDERAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO REQUERIDO. I. CASO EM EXAME [...]
4. A contratação de seguro, quando imposta como condição para a efetivação do contrato de empréstimo, caracteriza venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. No presente caso, constatou-se que o seguro foi contratado sem a devida discriminação, configurando tal prática abusiva.
[...]
A imposição de seguro sem a devida discriminação e sem apólice própria e destacada do contrato principal caracteriza venda casada, vedada pelo CDC.
[...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5012948-91.2023.8.08.0030; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 23/10/2024)

[...] 3.
Conquanto seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente da consumidora Apelada, mormente ao se considerar que a apólice foi firmada com seguradora que integra o mesmo grupo econômico a que pertence a Apelante
. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0024659-13.2012.8.08.0048; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 06/02/2024)

Assim, deve ser reformado o capítulo da sentença que considerou legal a previsão contratual do seguro, com a consequente condenação à restituição do valor pago.

Quanto à modalidade de restituição, saliento que houve mudança na jurisprudência do STJ, capitaneada por este Órgão Fracionário, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Ocorre que, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessária a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREso nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado, deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo.

Ademais, para conferir efeito vinculante ao entendimento (art. 927, III, do CPC), foi afetado o tema nº 929, STJ, ainda não julgado no mérito, com a seguinte questão submetida a julgamento: discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Portanto, a repetição em dobro dos valores cobrados/pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

No caso dos autos, não vislumbro a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva.

Isso porque, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança, constato que foi realizada com base nos procedimentos rotineiros da prestação de serviço da instituição financeira, dentro das práticas comerciais de mercado, de modo que não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos da parte nas relações obrigacionais.

Registre-se, no particular, que as teses firmadas em jurisprudência não vinculam nem mesmo a administração pública, muito menos o setor privado, sobre o qual vigem os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar.

Isso posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente o pedido autoral, declarando nula a cobrança do seguro, devendo haver a restituição simples do valor de R$ 1.106,41 (mil cento e seis reais e quarenta e um centavos), sobre o qual deverá incidir atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a contar do desembolso (Súmula 43/STJ e art. 389, parágrafo único, do CC), acrescida de juros de mora equivalentes à taxa legal (diferença entre a taxa SELIC e o IPCA), a contar da citação (art. 405 e art. 406, § 1º, do CC).

Por conseguinte, necessário redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando ambas as partes ao pagamento, à razão de 70% em desfavor do apelante e 30% em desfavor do apelado. Destaco, contudo, que o apelante está amparado pela justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º), nos termos da decisão do id. 17776641.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001512-26.2022.8.08.0013

APELANTE: FABIO ALVES DIAS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DE VISTA - DIVERGÊNCIA PARCIAL

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, peço a mais respeitosa vênia à Eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, para
divergir parcialmente
de seu douto posicionamento, pelas razões que passo a expor.

Acompanho integralmente o criterioso voto condutor no que tange ao mérito da demanda. Concordo com a manutenção das tarifas de registro de contrato (R$ 350,84) e de avaliação do bem (R$ 180,00), uma vez que restou comprovada a efetiva prestação dos serviços. Da mesma forma, acompanho o entendimento que reconheceu a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista (R$ 1.106,41), por configurar venda casada, bem como a determinação de que a restituição ocorra de forma simples, ante a ausência de má-fé objetiva da instituição financeira.

Minha divergência limita-se, unicamente, à
metodologia de distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais
em razão da sucumbência recíproca ora configurada.

Pois bem.

O voto condutor propõe condenar ambas as partes ao pagamento das verbas sucumbenciais à razão de 70% em desfavor do apelante e 30% em desfavor do apelado.

Contudo, entendo que a fixação de honorários advocatícios em percentual único a ser "rateado" entre as partes afronta o disposto no art. 85, § 14, do CPC/2015, que veda expressamente a compensação de honorários e estabelece que a verba constitui direito do advogado e possui natureza alimentar.

Na sucumbência parcial e recíproca, como ocorre no presente caso onde o autor decaiu de parte de seus pedidos revisionais (tarifas e repetição em dobro), mas obteve êxito na anulação do seguro, os honorários devem ser fixados de forma autônoma, incidindo sobre bases de cálculo que reflitam a vitória e a derrota de cada litigante:

- Pela vitória do autor (Consumidor):
O apelante logrou êxito em anular a cobrança do seguro no valor de R$ 1.106,41. Logo, a instituição financeira apelada deve pagar honorários ao advogado do autor incidentes sobre o
proveito econômico obtido
(o valor a ser restituído).

- Pela vitória do réu (Banco):
A apelada obteve êxito ao manter a legalidade das demais tarifas e ao afastar a repetição em dobro. Portanto, o autor deve pagar honorários ao advogado do Banco incidentes sobre o
valor em que sucumbiu
(a diferença entre o valor total dado à causa e o proveito econômico obtido).

Fixar um percentual genérico para ser distribuído entre as partes desconsidera que os destinatários das verbas são profissionais distintos e que o trabalho desempenhado resultou em êxitos processuais diferentes para cada cliente, além de induzir a uma compensação vedada por lei.

Ademais, verifico que a aplicação do critério literal de
10%
sobre o proveito econômico obtido pelo autor (
R$ 1.106,41
) resultaria em valor irrisório, insuficiente para remunerar condignamente o labor advocatício. O
art. 85, § 8º, do CPC
autoriza o arbitramento por equidade quando o proveito econômico for irrisório, visando evitar o aviltamento da profissão. Portanto, para a verba devida ao patrono do apelante, mostra-se impositiva a fixação de um valor fixo que observe os princípios da razoabilidade e da dignidade profissional.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, com as devidas vênias,
divirjo parcialmente
da Eminente Relatora apenas para ajustar o dispositivo no que concerne à sucumbência, nos seguintes termos:

1.
Mantenho a divisão das
custas processuais
na proporção de 70% para o apelante e 30% para o apelado, conforme o voto condutor.

2.
Quanto aos
honorários advocatícios
:

a)
Condeno a apelada (
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
) ao pagamento de honorários em favor do patrono do apelante, os quais, diante do valor irrisório do proveito econômico (R$ 1.106,41), arbitro por equidade em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, nos termos do
art. 85, § 8º, do CPC
, valor este que deverá ser corrigido monetariamente.

b)
Condeno o apelante (
FABIO ALVES DIAS
) ao pagamento de honorários em favor do patrono da apelada, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, subtraído o proveito econômico obtido (valor correspondente aos pedidos julgados improcedentes).

3.
Fica mantida a suspensão da exigibilidade das verbas em relação ao apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.

4. Vedada a compensação dos honorários.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria, com a máxima vênia ao entendimento divergente suscitado.

É como voto.